Tribunal: STF
Processo: AI 62901
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- COISA JULGADA. ACÓRDÃO QUE PARTE DA PREMISSA, SEM MAIOR EXAME E COM BASE EM SIMPLES ALEGAÇÃO DO INTERESSADO, DE QUE CERTA RELAÇÃO JURÍDICA TEM DETERMINADA NATUREZA NÃO FAZ COISA JULGADA NO TOCANTE A ESSA PREMISSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.